Tribunal: TJDFT
Processo: 0739159-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ACERTOS FINANCEIROS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE APÓS O PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. TEMA 1.109 STJ. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1.Embargos de Declaração opostos pela recorrida, nos quais defende a existência de obscuridade e contradição no acórdão. Afirma que a decisão se apresenta notadamente contraditória. Sustenta que o pedido de pagamento fora realizado dentro do prazo prescricional, e, de acordo com o Decreto n. 20.910/1932. Alega que o silêncio administrativo é insuficiente para extinguir a pretensão decorrente de um direito não explicitamente recusado. Contrarrazões apresentadas (ID 63391015).
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. Com efeito, não há qualquer um dos vícios supracitados no acórdão. Cumpre observar, inclusive, que a tese firmada no julgamento do Tema 1.109 do STJ foi utilizada para fundamentar a decisão da questão em litígio como razão de decidir. Ademais, os documentos logrados pela autora não possuem força para suspender a prescrição, tendo em vista que não comprovam que o requerimento administrativo fora apresentado na fluência do prazo prescricional, além de não comprovarem a existência de decisão que supostamente reconhece a dívida.
4. Portanto, a simples declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, tendo ainda em vista que a abertura do processo administrativo ocorreu fora do prazo prescricional conforme indica o número do Processo SEI 00080-00044739/2023-30.
5. Desta maneira, o mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95